Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-67.2005.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RAC 000259-67.2005.8.11.0024
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA “CITRA PETITA”. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER “CITRA PETITA”. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 568 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. “Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados [...]” (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).
2. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)
3. Sentença anulada.
Vistos,
Recurso de Apelação (Id. 16504516), interposto por Jeovah Feliciano de Souza, Recurso de Apelação (Id. 16506457) interposto por Ana Augusta Alves de Souza e Recurso de Apelação (Id. 16506994) interposto por Vanilde da Silva e outros em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da ação reivindicatória no 0000259-67.2005.8.11.0024 ajuizada por Francisco Vicente Corazza e Ana Maria Martinelli Corazza em desfavor de Jeovah Feliciano de Souza, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de: 1) determinar a restituição dos imóveis reivindicados, matriculados no Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT sob os números 39.568, datada de 13 de dezembro de 1989 e 19.084, datado de 09 de outubro de 1984, em favor dos autores. 2) determinou a reintegração da parte autora na posse do bem descrito na exordial, e condenou a parte demandada a ressarcir os prejuízos da parte autora, conforme pleito da inicial, ou seja: “pagamento de R$ 8,00 (oito reais) por cabeça, mensal, calculados sobre a quantia de 300 animais”, a partir da data da citação até a efetiva entrega do bem. 3) concedeu liminar de tutela de evidência pleiteada pelos autores para que procedam imediatamente à imissão na posse das áreas reivindicadas nas matrículas de n. 39.568 e 19.084 com registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães/MT. 4) Condenou os denunciados a indenizarem os requeridos nas perdas e danos suportados e devidamente comprovados, a serem apurados em liquidação de sentença. 5) julgou procedente a lide secundária para condenar os denunciados ao ressarcimento dos prejuízos enfrentados pelo demandado/denunciante em razão da evicção advinda de sua derrota na causa principal, nos termos do artigo 76 do CPC, do artigo 450 e do artigo 453, ambos do Código Civil, qual seja, o valor do imóvel na data do desapossamento (apurado em liquidação de sentença) e o valor da indenização pelas perdas e danos a que foi condenado o denunciado. 6) Condenou a parte demandada, na lide principal, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.
O primeiro Apelante, Jeovah Feliciano de Souza, requer preliminarmente que a sentença seja declarada nula.
Afirma que a sentença é “indisputavelmente NULA em razão de ter sido omissa na apreciação de uma preliminar que constitui requisito essencial da demanda reivindicatória, qual seja: a completa e correta descrição do imóvel reivindicando, inclusive quanto às suas confrontações, constitui requisito específico de admissibilidade da ação reivindicatória, cuja ausência implica na declaração de nulidade do processo ab initio.” (Id.16504516, pág. 3, destaques no original)
Defende a inexistência de posse injusta, uma vez que existe um contrato de venda e compra de cessão de direitos hereditários, em que figuraram como vendedores a viúva do possuidor Abílio Zanutto, bem como seus herdeiros, tendo como adquirente o apelante, do qual é possível extrair que a posse do Apelante é justa, pois não fora adquirida de forma violenta, nem de forma clandestina, nem de forma precária.
Argumenta que “comprou os direitos hereditários dos herdeiros do Sr. Abílio Zanutto, que era sócio de fato dos Apelados, além de ser o único que deu função social à propriedade e posse da área rural em disputa. ” (Id. 16504519, pág. 4).
Menciona que, o magistrado de primeira instância não se deu conta “de que a prova do domínio é exigência para o Autora da ação reivindicatória, mas não o é para o Réu, aqui Apelante. ” (Id. 16504520, pág. 1).
Assevera que existe usucapião em favor do Apelante, que já tinha se consumado quanto da distribuição da ação.
Sustenta que a sentença está equivocada no que se refere a condenação do Apelante em perdas e danos em favor dos autores, uma vez que a posse do Apelante não é injusta.
Ao final requer seja acolhida a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo decorrente da ausência de individualização da área reivindicanda. No mérito pugna pela reforma da sentença para decretar a manifesta improcedência da pretensão dominial, uma vez que a posse do apelante é justa, bem como que seja reconhecida a usucapião extraordinária em favor do apelante, de forma sucessiva pugna para que seja afastada a condenação em perdas e danos.
Francisco Vicente Corazza e Ana Maria Martinelli Corazza apresentaram contrarrazões nas quais requerem o desprovimento do recurso (Id. 16506984).
Ana Augusta Alves de Souza e Vanilde Correia da Silva e outros não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto por Joevah Feliciano de Souza (Id. 29109964).
A segunda apelante, Ana Augusta Alves de Souza, recorre suscitando preliminarmente nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, porquanto a r. sentença “não se dignou a analisar as preliminares de inépcia da petição inicial arguida às fls. 799/806, suspensão do processo às fls. 811/813 e o pedido meritório de retenção por benfeitorias às fls. 831/834.” (Id. 16506457, pág. 2)
Aduz, ainda, que, ocorreu o cerceamento de defesa, pois na contestação protestou pela realização de vistoria no perímetro reivindicado, bem como pela realização de prova pericial, todavia tal pleito não foi analisado pelo magistrado de primeira instância.
Sustenta a existência de usucapião em favor da apelante.
Defende que a sentença se equivocou ao afirmar que os títulos dominiais apresentados pelos apelados/autores, por serem legítimos, sustentariam o pedido inicial, isto porque “a despeito do que consigna a parte adversa, os títulos dominiais pertencentes aos autores não se encontram totalmente inseridos no perímetro em que a contestante e seu esposo (Jeovah Feliciano de Souza) exercem a posse” (Id. 16506981, pág. 1).
Menciona ser descabida a condenação ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, porquanto os autores não produziram “qualquer prova no sentido de que o rebanho do requerido era apascentado na área postulada na presente demanda. ” (Id. 16506981, pág. 3).
Requer seja provido o recurso para acolher a preliminar de negativa da prestação jurisdicional ou acolher a preliminar de inépcia da inicial, sucessiva pugna para que o processo seja suspenso ou pela improcedência dos pedidos.
Francisco Vicente Corazza e Ana Maria Martinelli Corazza apresentaram contrarrazões nas quais requerem o desprovimento do recurso (Id. 16506984).
Os terceiros apelantes, Vanilde Correia da Silva e Outros, argumentando não ser possível a denunciação à lide dos apelantes.
Aduzem que, não procede o pedido de pagamento de perdas e danos fundamentado em direito de evicção, pois “É hialina no próprio contrato particular de cessão de direitos hereditários, a impossibilidade jurídica da cessão de direitos de área rural, onde as partes contratantes declaram e reconhecem ser de propriedade de terceiro estranho à relação contratual. ” (Id. 16506995, pág. 4).
Afirmam que “o próprio Apelado/Denunciante em sua defesa confessa que tinha conhecimento de que o imóvel negociado pertencia aos Autores da Ação Reivindicatória. ” (Id. 16506995, pág. 5)
Requerem a reformada da sentença para proferindo novo julgamento da lide secundária reconhecer a improcedência dos pedidos da denunciação à lide, absolvendo os apelantes/denunciados de responder pela evicção.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto Vanilde Correia da Silva e Outros por (Id. 29109964).
É o relato do essencial.
Decido.
Após detida análise dos autos verifico que a recurso é nula, eis que resta configurado que se trata de sentença “citra petita”.
Destaco que, a nulidade de sentença em decorrência do vício acima citado é matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (AResp 35690/SC, AgR no REsp 437.877/DF).
Nesse contexto, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
A bem da verdade, no que se refere ao vício em questão “[...] A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, [...]" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.
Feitas essas ponderações passo a análise dos autos.
Trata-se na origem de ação reivindicatória c/pedido de tutela antecipada movida por FRANCISCO VICENTE CORAZZA e ANA MARIA MARTINELLI CORAZZA em face de JEOVAH FELICIANO DE SOUZA, aduzindo, em síntese, serem legítimos proprietários de uma “Gleba de Terra, com superfície total de 1,855,163 ha (um mil oitocentos e cinquenta e cinco hectares e dezesseis ares e trinta e sete centiares), constituída pelas áreas denominadas Fazenda ‘Monkalé I’ e ‘Monkalé II’, adquirida a título oneroso via Escritura Pública de Compra e Venda”, devidamente individualizadas na Matricula n. 19.084, do Livro 2-BI, datada de 09 de outubro de 1.984, e na Matricula 11. 39.568, do L.2 FE.
Jeovah Feliciano de Souza apresentou contestação, na qual denunciou a lide Vanilde Correa da Silva e Outros, bem como suscitou preliminarmente a falta de requisitos para admissibilidade da ação por falta de individualização do imóvel na inicial (Id. 16496499).
A denunciação à lide de Vanilde Correa da Silva, Caio Zanutto, Giliane Benedita de Freitas Zanutto e Andréa Zanutto foi deferida (Id. 16497492). Os denunciados apresentaram impugnação (Id. 16497504).
Jeovah Feliciano de Souza apresentou alegações finais (Id. 16497960), na qual alegou cerceamento de defesa, bem como ratificou a preliminar de falta de individualização do imóvel.
Os denunciados se manifestaram nos autos requerendo a prolação de sentença de procedência dos pedidos iniciais (Id. 16498462).
Nesse contexto foi proferida a primeira sentença na ação reivindicatória (Id. 16498491) na qual o magistrado de primeira instância rejeito a preliminar de ausência dos pressupostos processuais e condições da ação e jugou procedente o pedido de reinvindicação proposto pelos autores (Id. 16498491, pág.6). Contra a sentença foram opostos Embargos Declaratórios (Id. 1649493) que foram rejeitados (Id. 16498499).
Jeovah Feliciano de Sousa apresentou recurso de apelação (Id. 16497000) suscitando preliminarmente: a) o cerceamento de defesa; b) a negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado “a quo” rejeito a denunciação a lide mesmo existindo determinação deste Tribunal em sentido contrário proferida em Recurso de Agravo de Instrumento; c) inépcia da inicial por ausência de invidualização do imóvel.
O Recurso de Apelação foi autuado sob o número 76039/2012, tendo por relator o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri. O julgamento ocorreu na sessão do dia 05-12-2012, e nele fora afastada a preliminar de cerceamento de defesa e acolhida a preliminar de negativa de prestação juridiscional para anular a sentença ante o vício insanável consistentes no julgamento “citra petita”, todavia não se pronunciou acerca da liminar de falta de individualização do imóvel (Id. 16499458).
Os autos retornaram ao Juízo de origem e, em 14 de agosto de 2013, o Exmo. Dr. Flávio Maldonado de Barros, proferiu nova sentença (Id. 16499959), a qual foi objeto de recurso de apelação interposto por Jeovah Feliciano de Souza (Id. 16499972), bem como de recursos de apelação interpostos pelas demais partes (Id. 16500464 e 16500468).
Todavia, Ana Augusta Alves de Sousa, em 10 de março de 2014, ingressou com ação declaratória de nulidade de ato judicial no 758-36.2014.8.11.0024 pleiteando o reconhecimento de falta de citação e por consequência a declaração de nulidade da sentença de mérito proferida nesta ação.
No caminhar da ação declaratória, esta ação reivindicatória ficou suspensa em razão da decisão prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento interposto na ação declaratória (Id. 16500505).
A ação declaratória de nulidade de ato judicial foi julgada procedente para desconstituir a sentença proferida nesta ação reivindicatória (Id. 16500513). Registre-se que a sentença proferida na ação declaratória transitou em julgado (Id. 16502476).
Devidamente citada Ana apresentou contestação na qual suscitou preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de individualização do imóvel, bem como requereu a suspensão do processo em razão do ajuizamento da ação de reconhecimento de sociedade de fato sobre gleba rural c/c indenização por perdas e danos no 2559-60.2009.8.11.0024 em trâmite na 2a Vara da Comarcar de Chapada dos Guimarães/MT. (Id. 16500517), a qual inicialmente foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a existência de sociedade de fato estabelecida no imóvel, contra essa sentença foi interposto recursos de apelação que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para que se verifique o direito a eventual indenização e o seu respectivo valor (Id. 16502473).
O Juízo de origem proferiu nova sentença (Id. 16503969), a qual é combatida nestes recursos, nela, o magistrado sentenciante Exmo. Dr. Ramon Fagundes Botelho afirmou que:
“[...] Os recursos de apelação interpostos pelas partes foram julgados pelo Tribunal de Justiça às fls. 916/926, que rejeitou as preliminares arguidas e proveu ambos os recursos para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca para que o juízo verifique o direito à eventual indenização e seu respectivo valor.
[...]
Como já sedimentado no acórdão que julgou o recurso da parte demandada, não há mais que se falar em realização de nova audiência de instrução, além do que todas as preliminares foram devidamente apreciadas e rejeitadas, seja pelo juízo de primeira instância, seja pelo Tribunal de Justiça. Por isso, passa-se à análise do feito no estado em que se encontra. [...] ” (Id. 16503969, pág. 4).
Todavia, o magistrado de primeira instância se equivocou, isto porque o acórdão presente no Id. 16502472 (fls. 916-926 dos autos físicos), não se refere a esta ação reivindicatória, mas sim a ação de reconhecimento de sociedade de fato c/c indenização por perdas e danos de no 2559-60.2009.8.11.2004, destarte as preliminares rejeitadas no acórdão, não dizem respeito as preliminares suscitadas pelas partes nesta ação reivindicatória, portanto, não assiste razão ao magistrado de primeira instância ao afirmar que todas as preliminares foram devidamente apreciadas rejeitadas.
Frise-se, a primeira sentença foi anulada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação no 76039/2012, o qual sequer apreciou a preliminar de inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel, e a segunda sentença foi desconstituída por força da sentença proferida na ação declaratória no 758-36.2014.8.11.0024, assim, o magistrado deveria ter apreciado as preliminares, até porque, se houve a anulação/desconstituição da sentença é certo que ela não mais existe no mundo jurídico.
Como se bastasse, consta da contestação apresentada por Ana Augusta Alves de Sousa pedido expresso para a suspensão desta ação reivindicatória em razão do ajuizamento da ação de reconhecimento de sociedade de fato sobre gleba rural c/c indenização por perdas e danos no 2559-60.2009.8.11.0024 em trâmite na 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como há pedido expresso de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel, pedido estes que não foram apreciados pelo magistrado de primeira instância.
Assim, é inegável que a sentença, ora combatida, é “citra petita”, pois não analisou todos os requerimentos das partes, motivo pelo qual a sua nulidade é medida que se impõe.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial (possibilidade de aplicação dos §§ 3o e 4o do artigo 515 do CPC/73) impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.
3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)
PROCESSO CIVIL. NULIDADE. JULGAMENTO "CITRA PETITA". Sentença que não decidiu todas as questões controvertidas no processo. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 195.467/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/1998, DJ 22/02/1999, p. 99)
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.
2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.
4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.
Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida. (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)
Esse também é o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém ( citra petita ), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém ( citra petita ) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade. (N.U 1015578-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REALIZADO EM SEDE DE DEFESA – ANÁLISE AFASTADA NA SENTENÇA PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO VÁLIDO DA LIDE – RECURSO DA REQUERIDA TRANSBALAN TRANSPORTES LTDA. PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. Considerando que as provas coligidas aos autos demonstram que o Juízo primitivo concedeu prazo para apresentação da contestação original e documentos pertinentes, que foram juntados no prazo legal, bem como verificada que não fora apreciada a denunciação da lide vindicada na peça de defesa, não há outra alternativa senão a anulação da sentença hostilizada para que outra seja proferida em seu lugar, estando, pois, em consonância com Precedente deste Sodalício no sentido de que “Havendo denunciação da lide pelo réu, tanto a relação entre ele e o autor como a demanda derivada do denunciante e denunciado devem ser resolvidas na mesma sentença, em atendimento ao art. 76 do CPC. E quando ela não analisa todas as questões de ordem pública suscitadas é citra petita e pode ser desconstituída de ofício.” (Ap 146652/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). (N.U 0005241-08.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)
Ademais, Ana Augusta Alves de Sousa, ao contestar expressamente requereu a vistoria do perímetro reivindicado e a realização de prova pericial, requerimentos estes que não foram apreciados pelo magistrado de origem.
Nesse contexto, importante destacar que o Código de Processo Civil em seu artigo 11 estabelece que todas as decisões devem se fundamentadas, sob pena de nulidade.
Destarte, caracterizada a omissão do juízo de origem ao não analisar as questões suscitadas pelas partes, seja como preliminar, seja como mérito ou ainda em relação à produção de provas, é evidente que a nulidade da sentença é medida que se impõe ante a evidente negativa de prestação jurisdicional.
Pelo exposto, com fundamento na súmula 568 do STJ e artigo 11 do CPC, julgou monocraticamente o recurso e ACOLHO a preliminar contrarrecursal de negativa de prestação jurisdicional suscitada, via de consequência, declaro a nulidade da sentença recorrida e determino o retorno dos autos à comarca de origem, para que o magistrado de origem aprecie as preliminares suscitadas, bem como os demais pedidos das partes, inclusive quanto à suspensão do processo, e o requerimento de produção de provas, dentre elas a pericial, para que então o magistrado atuante na primeira instância profira nova sentença como bem entender de direito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator